Tribunal: TJBA
Processo: 0000337-09.2010.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000337-09.2010.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DALÍCIA LOPES SANTOS e outros Advogado(s): PAULO LAMARQUE DE SOUZA MENEZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA ISOLADA DE CADA DELITO COMO PARÂMETRO PRESCRICIONAL NO CONCURSO DE CRIMES. ARTIGO 119 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação criminal interposto por Dalícia Lopes Santos e Jacilene Fernandes de Santana, condenadas, em concurso material, à pena total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput (pena de 6 anos e 6 meses de reclusão), e no art. 35, caput (pena de 4 anos de reclusão), ambos da Lei n. 11.343/2006. As apelantes foram flagradas em 22 de junho de 2010, na Rua da Várzea, município de Ubatã/BA, vendendo 14 (quatorze) pedras de crack a um usuário identificado. A sentença condenatória foi proferida em 12 de maio de 2025. 2. As recorrentes requereram: (i) absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de vínculo estável e permanente; (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; (iii) subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), na fração máxima de 2/3; (iv) fixação de regime prisional mais brando; e (v) concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, calculada sobre a pena de cada delito isoladamente, conforme exige o art. 119 do Código Penal, ante o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (25/10/2010) e a prolação da sentença (12/05/2025); (ii) definir se o reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais pretensões recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida em relação a ambos os delitos. No concurso material de crimes, o art. 119 do Código Penal veda expressamente o cômputo da pena global resultante da cumulação das reprimendas como parâmetro do prazo prescricional, impondo que a prescrição incida sobre a pena de cada infração isoladamente. 5. Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a pena definitiva fixada foi de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, submetida ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. O interregno entre o recebimento da denúncia (25/10/2010) e a publicação da sentença (13/05/2025) corresponde a aproximadamente 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses, superando o referido prazo, sem registro de qualquer causa suspensiva ou interruptiva no período. 6. Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), a pena definitiva fixada foi de 4 (quatro) anos de reclusão, submetida ao prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. O mesmo interregno de aproximadamente 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses supera, com ainda maior margem, o prazo prescricional aplicável. A pena de multa prescreve no mesmo lapso, na forma do art. 114, inciso II, do Código Penal. 7. Extintas as punibilidades quanto a ambas as infrações pela prescrição retroativa, ficam prejudicados os pedidos de absolvição pelo crime de associação para o tráfico, de reconhecimento do tráfico privilegiado, de revisão do regime prisional e de concessão de tutela de urgência, por perda de objeto. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, calculada sobre a pena de cada delito isoladamente, com fundamento nos arts. 107, inciso IV; 109, incisos III e IV; 110, § 1º; 114, inciso II; e 119, todos do Código Penal, declarando-se extinta a punibilidade de Dalícia Lopes Santos e Jacilene Fernandes de Santana em relação aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, julgando-se prejudicados todos os demais pedidos formulados no recurso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, inc. IV; 109, incs. III e IV; 110, § 1º; 114, inc. II; 119. CPP, art. 61. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 35, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.744.935/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000337-09.2010.8.05.0265, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA, em que figuram como Apelantes DALÍCIA LOPES SANTOS e JACILENE FERNANDES DE SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição punitiva e declarando extinta a punibilidade das rés, nos termos do voto condutor.